Tribunal: TJES
Processo: 5002740-71.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002740-71.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
RECORRIDO: WALACE GARCIA PIOVEZAN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VIAGEM. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR VIAGEM CANCELADA DA PANDEMIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL DO RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIENTIFICAÇÃO E ANUÊNCIA DO AUTOR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 46 E 54, § 4º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor busca pela indenização prevista em contrato de seguro viagem, diante do cancelamento de suas passagens aéreas e da ausência de reembolso pela agência de viagem. O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando a requerida no pagamento da indenização securitária. Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia por sua manutenção.

2.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Em acréscimo aos fundamentos constantes na sentença, tem-se que a seguradora não logrou êxito em comprovar ciência e anuência do autor com a exclusão do risco. Na apólice de seguro, juntada sob id. 10664714, há previsão expressa de cobertura para cancelamento e interrupção de viagem. Assim, o requerente tinha fundadas razões para crer que o seguro contratado lhe garantiria direito ao recebimento da indenização securitária em caso de cancelamento da viagem pela companhia aérea ou agência de viagem, pois nunca lhe foi dada ciência de cláusula contratual que previa o contrário.

4. As cláusulas evocadas pela requerida para recusar o pagamento de indenização ao autor estão insertas nas Condições Gerais Seguro Viagem Individual de id. 10664715, documento este que sequer é datado, nem possui a assinatura do autor.

5. Conforme o art. 46 e art. 54, § 4º do CDC, referidas cláusulas implicam em limitação do direito do requerente e, por isso, não obrigam o consumidor, uma vez que não foi garantida ao autor a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)